Tribunal: TJES
Processo: 5000972-47.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000972-47.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELLE DA SILVA ALVES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000972-47.2024.8.08.0032

ORIGEM:
Juízo de Mimoso do Sul – 1ª Vara / Juizado Especial Cível

RECORRENTE: DANIELLE DA SILVA ALVES

RECORRIDA: TELEFONICA BRASIL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. INCLUSÃO DE SERVIÇOS E PLANOS NÃO CONTRATADOS. PROMOÇÃO VIVO PRÉ TURBO 15 DIAS E PLANO VIVO PRÉ DIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS DE SALDOS DE RECARGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO MANTIDA. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRETENSÃO RECURSAL RESTRITA AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE OU DESVIO PRODUTIVO QUALIFICADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora aduziu em sua peça vestibular que, ao consultar o aplicativo da operadora ré, constatou descontos e taxas indevidas em sua linha telefônica móvel. A empresa Requerida justificou os abatimentos alegando a regularidade das promoções "Vivo Pré Turbo 15 Dias" e do plano "Vivo Pré Diário". O juízo de primeiro grau entendeu que a operadora de telefonia não demonstrou a legítima contratação ou adesão aos pacotes pela consumidora, determinando o estorno dobrado, mas indeferiu o pleito indenizatório extrapatrimonial por não vislumbrar violação a direitos da personalidade. Insatisfeita, a Autora recorre pleiteando a reforma parcial do julgado com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a cobrança indevida decorrente de plano de telefonia móvel não contratado ultrapassa o mero dissabor e gera dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5). A relação jurídica entre as partes é nitidamente de consumo, impondo-se a análise sob a ótica da responsabilidade civil objetiva da fornecedora, como previsto no art. 14 do CDC e a inversão do ônus da prova conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

(6). A questão atinente à falha na prestação do serviço e à obrigação de repetir em dobro o indébito precluiu com o trânsito em julgado para a requerida, restando sedimentada a abusividade dos descontos das tarifas do plano "Vivo Pré Diário" e da promoção "Vivo Pré Turbo" ante a ausência de anuência da consumidora.

(7). Contudo, no que tange ao inconformismo da recorrente quanto aos danos morais, razão não lhe assiste. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o mero descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral autônomo, exigindo-se a comprovação de efetivo desdobramento gravoso que atinja a dignidade, a honra ou os direitos da personalidade do usuário:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE . REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes . Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

(8). No caso, apesar das cobranças terem sido indevidas e que tenham gerado aborrecimentos à Recorrente, não ficou demonstrada nenhuma situação de excepcional gravidade, como a inscrição do nome da consumidora em cadastros de restrição ao crédito, a interrupção total da prestação dos serviços essenciais de telefonia ou o desperdício excessivo de tempo útil que caracterizasse o desvio produtivo de forma qualificada. Os protocolos de atendimento anexados revelam insatisfação administrativa comum, resolvida adequadamente pelo provimento jurisdicional que ordenou a restituição dobrada das quantias com a devida sanção pecuniária do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

(9). Dessa forma, a sentença de origem acertou ao analisar os elementos probatórios apresentados nos autos, equacionando a controvérsia com a devida reparação material dobrada e rechaçando de forma escorreita o dano moral em virtude da ausência de demonstração do dano moral sofrido, não merecendo, por isso, quaisquer reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (art. 98 §3º do CPC).

Tese de julgamento:

1. A cobrança indevida de tarifas ou pacotes promocionais não contratados em linha de telefonia móvel pré-paga enseja o reconhecimento da falha na prestação do serviço e o direito à restituição em dobro dos valores descontados (art. 42, parágrafo único, do CDC), mas não configura dano moral. 2. A fixação de indenização por danos morais em decorrência de cobranças indevidas de operadoras de telefonia depende da demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade ou de desvio produtivo qualificado, não bastando a mera ocorrência de cobranças abusivas ou a necessidade de acionamento dos canais normais de reclamação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)